Tribunal: STF
Processo: ARE 1487705
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 74, fls. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, CAPUT, DA AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE PASSA VINTE/MG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRETENSÃO DE REESTRUTURAR A POLÍTICA PÚBLICA LOCAL. ATIVIDADE EM FUNCIONAMENTO. SITUAÇÃO AQUÉM DA IDEAL. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 81), foram rejeitados (Doc. 86).



    No RE (Doc. 103), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos artigos 2º; 196; e 200, I e II, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido não reconheceu a omissão do Município de Passa Vinte “diante das exigências contidas na legislação de vigilância” (Doc. 103, fl. 10).



    Assevera que “a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, prevalecendo o respeito incondicional à vida, sendo que o art. 196 da Constituição Federal traduz a máxima proteção que se deve adotar, em todas as instâncias, no que concerne à prestação assistencial à saúde” (Doc. 103, fl. 12).



    Nessa linha, argumenta que “não há falar em ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela à saúde, além do que o Município também está sujeito às leis” (Doc. 103, fl. 12).



    Afirma, ainda, que “o entendimento externado no r. acórdão recorrido contraria a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde’ (STF – ARE 1272488 AgR 2ª T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe, 27.04.2021) e de que ‘o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) não repele a possibilidade do Judiciário determinar, ao Estado, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas’ (STF – RE 1308740 AgR, 2ª T, Rel. Min Nunes Marques, DJe 02.12.2021)” (Doc. 103, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de julgar procedente os pedidos iniciais. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente (Doc. 108).



    No Agravo (Doc. 119), a parte recorrente ressaltou que houve prequestionamento expresso da matéria constitucional objeto do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais visando à condenação do Município de Passa Vinte às seguintes nas obrigações (Doc. 2, fls. 16-18):



    “d.1) promover, de forma contínua, a atualização do Cadastro Municipal de Estabelecimentos de Saúde e de Estabelecimentos de Interesse à Saúde situados em sua área territorial, sujeitos a inspeção sanitária, utilizando-se, para tanto, de todos os bancos da dados disponíveis em níveis municipal, estadual e federal (…);



    d.2) apresentar anualmente (entre os dias 15 e 30 de janeiro de cada ano) no Ministério Público e à Superintendência/Gerência Regional de Saúde de referência, em arquivo eletrônico, o Cadastro Municipal de Estabelecimentos de Saúde e de Estabelecimentos de Interesse à Saúde, atualizado, bem como cronograma anual de inspeções abrangendo a totalidade dos estabelecimentos cadastrados;



    d.3) realizar a fiscalização de estabelecimentos, produtos, substâncias e veículos destinados a transporte de produtos e serviços, de baixo risco sanitário, bem como aqueles de médio e alto risco sanitário sob sua responsabilidade, nos termos pactuados em CIB – Comitê intergestores Bipartite (CIB)/Programa de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde – PROMAVs;



    d.4) adequar, no prazo de 02 (dois) meses, o quantitativo de servidores integrantes do órgão municipal de Vigilância Sanitária, sendo garantido, no mínimo, 02 funcionários para atuação exclusiva no setor, conforme indicado pela Vigilância em saúde da Secretaria de estado de Saúde de Minas Gerais – SRS/Juiz de Fora – fl. 65;



    d.5) adotar, no prazo máximo de 04 (quatro) meses, as medidas necessárias à inserção no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, de todos os estabelecimentos de saúde em atividade em sua área territorial;



    d.6) adotar, no prazo máximo de 06 (seis) meses, as medidas necessárias à estruturação administrativa e operacional (…) necessárias ao regular desenvolvimento das atividades de seu órgão Municipal de Vigilância Sanitária;



    d.7) implementar a estrutura (formal e material), no prazo máximo de 06 meses, o sistema de julgamento de processos administrativos, inclusive em grau recursal, decorrentes das autuações realizadas pelo Órgão Municipal de Vigilância Sanitária, possibilitando os respectivos julgamentos até a a derradeira instância;



    d.8) promover, no prazo máximo de 01 ano, a adequação do quadro de servidores do Órgão Municipal de Vigilância Sanitária, de forma que o mesmo, à exceção das funções de coordenação desempenhadas por servidores ocupantes de cargos comissionados/funções de confiança, seja composto exclusivamente por agentes concursados e designados como Autoridades Sanitárias, vedado o desvio de função;



    d.9) promover no prazo de 01 ano, concurso público para seleção de novos servidores para preenchimento da totalidade dos cargos vagos no respectivo órgão de Vigilância Sanitária municipal, bem como daqueles passíveis e criação em decorrência do aumento da demanda no setor( regularização do cadastro de estabelecimentos), em consonância com as peculiaridades do Município – quadro de servidores deverá ser compatível com o número de estabelecimentos sujeitos a inspeção sanitária anual.



    d.10) promover de forma contínua a avaliação de desempenho dos servidores vinculados ao Órgão Municipal de Vigilância Sanitária;



    d.11) promover de forma contínua a capacitação dos servidores vinculados ao órgão municipal de vigilância sanitária, diretamente ou através de cursos oferecidos pela Secretaria de Estado de Saúde/MG.”



     



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência do pedido ao argumento de que “não há excepcionalidade no caso concreto, seja em virtude dos números apresentados pelo IRMP, que demonstra imperfeição, mas não uma desestruturação que causa violação sistemática de direitos sociais, seja em virtude de falta de provas da suposta desestruturação da vigilância sanitária do município requerido” (Doc. 54, fl. 8). 



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido mediante os seguintes argumentos (Doc. 74, fls. 4-12):



    “(...) da leitura dos autos, à míngua de outras provas, os documentos colacionados de lado a lado na fase postulatória não me convencem, como quer fazer crer o Parquet, da total desorganização do MUNICÍPIO DE PASSA VINTE/MG com relação ao seu órgão de Vigilância Sanitária, a ponto de justificar a intervenção judicial na política pública. 



    Isso porque, em sede de contestação, a municipalidade – de muito pequeno porte, diga-se de passagem –, conquanto não negue a estruturação enxuta de seu órgão de Vigilância Sanitária, apontou que os recursos materiais e humanos destacados para a atividade revelam-se bastantes ao seu pleno funcionamento, dado o diminuto número de estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde a ser inspecionado, conforme informações contidas no doc. de ordem nº 26, da lavra da servidora Thaynara de Souza Almeida, ocupante do cargo de Fiscal Sanitário Municipal, senão vejamos: 



    […]



    Com efeito, ainda que se admita que o serviço público de vigilância sanitária municipal ostente situação aquém da ideal, há de se ter em mente que a competência para formular e implementar políticas públicas, reside, em primeiro lugar, nos Poderes Legislativo e Executivo, porquanto democraticamente legitimados. 



    Nesse contexto, apesar de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já ter admitido a extensão de tal mister ao Poder Judiciário, isso só deve ocorrer em situações excepcionais em que os órgãos estatais competentes transgredirem de forma grave e intolerável o plexo de direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial. Dito de outro modo, apenas ensejaria o controle judicial a frustração gravíssima e urgente do direito à segurança sanitária da população local, o que, frise-se, não restou comprovado na espécie. 



    Aliás, o estado de coisas em que se encontra a atividade não parece destoar das adversidades normais advindas da ausência de recursos financeiros suficientes para a estruturação em patamar de excelência dos serviços públicos, problema que o Poder Judiciário, diante da finitude orçamentária do ente, jamais conseguirá resolver; no máximo, irá substituir a análise de oportunidade e conveniência no tocante à ordem de prioridade da alocação orçamentária, o que, conforme bem salientado pelo magistrado a quo, iria de encontro ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR). 



    Administrar implica necessariamente fazer escolhas, lidar com a escassez do orçamento público e com os ônus e bônus da repercussão política da tomada de decisão. Assim, o intérprete, na qualidade de agente não eleito, cônscio de que a parametricidade de seu julgamento, inexoravelmente, atrela-se às circunstâncias econômicas que limitam a ação dos agentes políticos, não pode sequestrar o orçamento e passar a geri-lo, sob pena de, arvorando-se em administrador positivo, a pretexto de proteger a segurança sanitária da população local, colocar em risco a prestação, em perspectiva universal, dos demais serviços públicos, igualmente outorgados aos municípios por mandamento constitucional. 



    Com essas razões de decidir, por não vislumbrar, na espécie, possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo no que tange à priorização de recursos para o aperfeiçoamento do órgão de Vigilância Sanitária do Município de Passa Vinte/MG, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz do conteúdo fático-probatório constante dos autos, conclui que não restou comprovada a existência de situação excepcional, de grave e intolerável violação aos direitos fundamentais, apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas de vigilância sanitária.



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido quanto à existência de lesão ou ameaça de lesão ao direito à saúde no Município de Passa Vinte, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.290.901-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/1/2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente